Tribunal: TJDFT
Processo: 0743602-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (agravantes/exequentes) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0035129-72.2015.8.07.0001 proposta contra V&amp;V COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA (agravada/executada), que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, nos seguintes termos (ID 210861306 dos autos de origem): (...) SisbaJud A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 31290661), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud. - RenaJud Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de pesquisa de veículos, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de veículos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Ademais, no ID 31290661 houve pesquisa ao sistema RenaJud, restando infrutífera. Portanto, indefiro o pedido de busca de bens via RenaJud. - InfoJud A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis. Por essa razão, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. - e-RIDFT Indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema e-RIDF, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial, inclusive mediante acesso ao sítio eletrônico respectivo, sendo desnecessário o atendimento presencial. O serviço está disponível em https://registradores.onr.org.br/ Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, conforme despacho de ID 208780813. (...) Em suas razões recursais (ID 65081383), os agravantes alegam que, na origem, se trata de execução de título extrajudicial lastreada em instrumento particular de promessa de cessão do direito de integrar a estrutura técnica do ParkShopping, em que busca o adimplemento de obrigações contratualmente previstas que não foram cumpridas pela parte agravada. Aduzem que enfrentam substancial dificuldade para satisfazer seu crédito, porquanto foram realizadas várias pesquisas de bens via sistemas judiciais e extrajudiciais, todas infrutíferas. Defendem que a penhora eletrônica de ativos financeiros, disponibilizada mediante o sistema SISBAJUD não condiciona a realização de nova pesquisa ao resultado frutífero da medida constritiva anterior, mas apenas à mera possibilidade de êxito, bem como que a realização de nova diligência pelo sistema RENAJUD não é condicionada à demonstração da modificação da situação econômica da agravada. Argumentam, ainda, que a renovação dessas duas pesquisas corrobora a efetivação dos princípios da razoável duração do processo, da primazia da decisão de mérito, da cooperação e da boa-fé processual. Alega que encontram-se presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, já que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pela narrativa dos fatos, pela literalidade dos artigos transcritos e pelo fato de o fundamento da decisão agravada ser diretamente contrário a entendimentos do TJDFT, bem como que o perigo de dano resta evidenciado por haver risco de insolvência e de dilapidação do patrimônio da agravada e de o juízo de origem ter determinado o retorno dos autos ao arquivo intermediário, suspendendo o feito, o que, posteriormente, ensejará o início da contagem do prazo prescricional. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal para que seja realizada a consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Subsidiariamente, requerem a concessão de efeito suspensivo para que o processo originário seja suspenso até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo (ID 65081385). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada recursal ou da concessão do efeito suspensivo perquiridos. Isto porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o indeferimento da pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, com o retorno dos autos ao arquivo provisório, não implica, por ora, em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE DANO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. Nas razões do Agravo de Instrumento fora afirmado que a medida de urgência deveria ser deferida com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e que no caso da não concessão do efeito suspensivo, o cumprimento de sentença subjacente seria suspenso pelo prazo de um ano e seria arquivado, antes mesmo da decisão final do recurso. Assim, deve ser mantido o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, uma vez que o arquivamento provisório do Feito, por si só, não enseja qualquer perigo e nem configura medida definitiva e irreversível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1075066, 07153961420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante/exequente. Ademais, em sendo satisfativa a medida liminar pretendida, verifico inverso o risco ao resultado útil do processo, inclusive com a potencial perda do próprio objeto recursal, em razão da sua irreversibilidade, impeditiva da concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, §3°, do Código de Processo Civil. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.